Tribunal: STF
Processo: HC 246715
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator.



    2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie.



    3. Possibilidade de o Ministério Público corrigir a tipificação penal inicialmente apontada na denúncia, nos termos do art. 384 do CPP.



    4. Regular procedimento adotado, com a reabertura da instrução, oportunizando à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    5. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo, conforme preceitua o art. 563 do CPP, o que não se verifica no caso em questão. 



    6. Agravo regimental desprovido.